Tribunal: STF
Processo: Rcl 39736
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Considerando que o julgamento não foi iniciado, homologo a desistência formulada pelo impetrante, nos termos do art. 21, VIII, do RISTF, e julgo extinto o feito.
    Publique-se. Intime-se. 
    Após, arquivem-se.
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente